Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-14.2014.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001279-14.2014.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), NILVA APARECIDA POUCHE - CPF: 025.710.751-79 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL

–
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Tendo o juízo garantido ao credor o direito de se manifestar e, tendo ele apresentado seu requerimento intempestivamente, o reconhecimento da causa é medida de rigor.”

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão foi contraditório, posto que ausente a observação nos autos do requisito legal previsto no § 1o do artigo 485 do CPC.

Por fim, requer o Embargante que seja acolhido e provido com efeitos infringentes os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a irregularidade apontada e via de consequência, dando provimento ao recurso de apelação
.
(ID 44360965).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi contraditório, posto que ausente a observação nos autos do requisito legal previsto no § 1o do artigo 485 do CPC.

Por fim, requer o Embargante que seja acolhido e provido com Efeitos Infringentes os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a irregularidade apontada e via de consequência, dando provimento ao recurso de apelação
.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei]

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca do reconhecimento da existência de abandono de causa por parte do exequente, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer contradição ou omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão. Confira-se:

“(...)

Consoante bem asseverado pelo recorrente, de fato efetivou o protocolo de uma petição requerendo a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, na data de 04.12.2017, conforme id. 4214375.

Entretanto, deixou o recorrente de destacar em suas razões recursais que, tendo recebido os autos em carga na data de 14.09.2017, às 16 horas, conforme protocolo da Procuradoria Geral inserto no id. 4214374, apenas na data de 04.12.2017 protocolou em juízo sua petição, que em muito extrapola o prazo estabelecido no inciso III, do art. 485, do CPC.

Como bem se vê, o comando judicial não restou atendido pelo exequente, ora recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, como dito alhures, de modo que sua alegação de ausência de intimação não merece prosperar e, consequentemente, devidamente cumprida foi a regra insculpida no art. 485, §1o, do CPC.

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo ele se manifestado em prazo
muito além do que determina a legislação, mostra-se inconteste que o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

(...)
”

Assim, a alegação do vício de contradição/omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021